Tribunal: TJES
Processo: 5014931-48.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014931-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA SEGURADORA S/A
RECORRIDO: GERALDO DA BOA MORTE ROSA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO VINCULADO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENDA CASADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE SEGURO E DÉBITOS CORRELATOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5014931-48.2024.8.08.0012

Recorrente: FACTA SEGURADORA S/A

Recorrido: GERALDO DA BOA MORTE ROSA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados a título de seguro e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.500,00), além da declaração de nulidade do contrato de seguro e débitos correlatos.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

legalidade da cobrança do seguro em razão da efetiva prestação/contratação do serviço;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
arbitrado;
c)
impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de que o contrato de seguro foi, de fato, contratado/assentido pelo recorrido, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto, já que declarou a nulidade da avença e dos débitos correlatos.

Além do mais, tenho que na situação em apreço ocorreu a chamada venda casada,
pois a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o contrato de cédula de crédito bancário poderia ser realizado sem a contratação do seguro (cujas contratações foram realizadas na mesma data, inclusive), sendo imperioso o reconhecimento da ilegalidade da contratação, nos termos do artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. APLICAÇÃO DO CDC. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SEM FATOS NOVOS. 1. A cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por esta indicada (STJ, REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo). 2. A restituição dos valores cobrados, relativos a venda casada de seguro prestamista, deverá dar-se em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC, uma vez que se reconhece que a instituição financeira, ao forçar a venda casada sem opção de escolha pelo consumidor, não agiu sob a égide da boa-fé objetiva, da transparência e da informação. 3. Inexistindo nos autos argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram o decisum combatido, é de rigor a sua manutenção. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AC: 51989488420228090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, Anápolis - 6ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No que tange aos prejuízos materiais, deve haver a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, relativos ao contrato de seguro não assentido pelo recorrido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão do contrato ter sido firmado em 24/08/2023.

Noutro giro, em relação aos alegados prejuízos morais, o autor/recorrente não comprovou nenhum fato específico e adicional causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

Além do mais, entendo que a cobrança de encargos abusivos ou de tarifas não representa, por si só, uma ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FACTA SEGURADORA S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para afastar a condenação a título de indenização por danos extrapatrimoniais
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)